Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729607-81.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALEXANDRE DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18057692) interposta pelo autor com pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o recorrente colaciona aos autos duas fichas de remuneração oriunda de aposentadoria relativas aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (IDs 57810609 e 57810610). É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Depreende-se das fichas de remuneração básica que o postulante é aposentado e recebe remuneração bruta no valor de R$ 6.658,32 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos). Na aferição da hipossuficiência, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública. Segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente acostou aos autos documentos que atestam rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos, o que caracteriza sua hipossuficiência financeira e enseja a concessão da benesse. Perfilha esse entendimento o aresto desta Casa de Justiça transcrito a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DADEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Na hipótese, de acordo com os documentos anexados aos autos, verifica-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da parte agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1836147, 07536114920238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Julgamento: 20/03/2024, Publicado no DJE: 11/04/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original). Não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as alegações do recorrente quanto à hipossuficiência declarada, sendo devida a concessão do benefício. Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada em favor do apelante, operando-se efeitos ex nunc. Na oportunidade, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da petição de ID 52224858. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador